Tribunal: TJES
Processo: 5000757-66.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000757-66.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSSON LUIZ BARROS GOMES e outros
RECORRIDO: EDUARDO ELEOTERIO DA SILVA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000757-66.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PETERSSON LUIZ BARROS GOMES

RECORRIDO: EDUARDO ELEOTÉRIO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por PETERSSON LUIZ BARROS GOMES, contra sentença proferida em id 4446325, que lhe condenou ao pagamento de danos materiais ao recorrido, decorrente de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, razão pela qual CONDENO o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 15. 612,00 (quinze mil, seiscentos e doze reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de dano moral formulado na inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma parcial da sentença, querendo a redução do valor fixado a título de indenização por danos materiais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, alegando estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, diante de todo o contexto probatório e da argumentação das partes, não restaram dúvidas acerca do fato de que o recorrente é o causador do acidente de trânsito
sub judice
e que, com sua conduta, provocou danos ao veículo automotor do recorrido.

O recorrente insurge-se apenas contra o valor que foi fixado na sentença recorrida para a reparação dos danos materiais causados ao recorrido, afirmando, tão somente, que tal quantia pecuniária seria exorbitante.

Verifico, entretanto, que a sentença recorrida estabeleceu o valor de R$ 15.612,00 (quinze mil, seiscentos e doze reais), com base em nota fiscal juntada aos autos (id 4446323),
que comprova todos os gastos que o recorrido teve com a reparação de sua moto.

Após a apresentação, em audiência, da nota fiscal acima citada, ambas as partes se manifestaram no sentido de que não tinham outras provas a produzir.

O recorrente, portanto, não produziu qualquer outro elemento probatório que pudesse desqualificar o gasto que o recorrido teve com o conserto de seu veículo.

Com razão, então, o recorrido quando afirma, em suas contrarrazões, que a “indenização por danos materiais advindos de acidente de trânsito compreende a recomposição de todos os prejuízos suportados pela vítima, desde que devidamente comprovados.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO

SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)